Tribunal: TJSP
Processo: 1048030-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMPRÉSTIMOS PARA PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE - Pretensão do autor de limitação dos descontos perpetrados pelo banco a título de parcelas de mútuos a 30% de seus rendimentos líquidos – Sentença de procedência que deve ser mantida - O pagamento das parcelas do empréstimo não pode comprometer a subsistência do devedor, tendo em vista o princípio constitucional

Ementa:
EMPRÉSTIMOS PARA PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE - Pretensão do autor de limitação dos descontos perpetrados pelo banco a título de parcelas de mútuos a 30% de seus rendimentos líquidos – Sentença de procedência que deve ser mantida - O pagamento das parcelas do empréstimo não pode comprometer a subsistência do devedor, tendo em vista o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a regra da proteção salarial (art. 7o, X, da Constituição Federal), assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Precedentes do STJ e desta Corte, que limitam os descontos desta natureza a 30% dos vencimentos do mutuário, com aplicação analógica do entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento - Aplicável a Lei Federal no 10.820/2003 e não os 50% do revogado Decreto Estadual no 51.314/2006 - Ônus do apelante em adequar o percentual para desconto, porquanto em seu favor se reverte - Recurso desprovido, majorada a honorária para 15% do valor da causa (R$ 20.000,00) atualizado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067432
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048030-79.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado RODRIGO RODRIGUES ALVAREZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048030-79.2019.8.26.0100 -Voto no 21037 – São Paulo - RGRB
2
Voto no 21037
Apelação no 1048030-79.2019.8.26.0100
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A.
Apelado: Rodrigo Rodrigues Alvarez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
EMPRÉSTIMOS
PARA
PAGAMENTO
MEDIANTE
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA
CORRENTE - Pretensão do autor de limitação dos descontos
perpetrados pelo banco a título de parcelas de mútuos a 30% de
seus rendimentos líquidos Sentença de procedência que deve ser
mantida - O pagamento das parcelas do empréstimo não pode
comprometer a subsistência do devedor, tendo em vista o princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana, a regra da proteção
salarial (art. 7o, X, da Constituição Federal), assim como os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Precedentes
do STJ e desta Corte, que limitam os descontos desta natureza a
30% dos vencimentos do mutuário, com aplicação analógica do
entendimento para empréstimos consignados em folha de
pagamento - Aplicável a Lei Federal no 10.820/2003 e não os 50%
do revogado Decreto Estadual no 51.314/2006 - Ônus do apelante
em adequar o percentual para desconto, porquanto em seu favor se
reverte - Recurso desprovido, majorada a honorária para 15% do
valor da causa (R$ 20.000,00) atualizado.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 241-246, cumpre acrescentar que o
pedido da ação de obrigação de fazer para limitar os descontos a 30% dos vencimentos
líquidos da parte autora para pagamento de parcelas de empréstimo foi julgado procedente.
Ante a sucumbência do banco, foi condenado nas custas, despesas processuais, além de
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
Recorreu a Instituição Financeira, às fls. 248-259, buscando a reforma do
julgado. Aduziu, em síntese, que a contratação se deu de forma livre e que ocorreu de
acordo com os limites da margem consignável do apelado, bem como as regras próprias da
consignação, não havendo que se falar em abusividade nos valores descontados
mensalmente. Aponta que os descontos ocorrem em débito em conta corrente e não em
débito em conta, não havendo que se falar em limitação. Insiste na ausência de ilegalidade
em sua conduta, tanto que cancelada a súmula 603 do STJ.
Vieram contrarrazões, às fls. 283-330, nas quais o autor pugna pela
manutenção da limitação dos débitos em 30% dos seus vencimentos líquidos, com
aplicação da Lei 10.820/03, sendo o caso de desprovimento da apelação.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda o autor pretende compelir o réu a abster-se de
efetuar descontos em sua folha de pagamento e conta corrente acima do percentual de 30%
de seu rendimento líquido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048030-79.2019.8.26.0100 -Voto no 21037 – São Paulo - RGRB
3
Compulsando os autos, observa-se que o autor demonstrou a contratação de
Renegociações de Crédito Consignado (Contratos nos. 324534719 e 316465864) com a
instituição financeira ré, cujas prestações são deduzidas diretamente de seus proventos e
outras prestações mediante débito em conta corrente, totalizando valores que superam a
margem consignável de 30% de seus vencimentos líquidos (fls. 47-52, 53-58 e 59-70).
É incontroverso que autorizou os descontos quer em sua folha de pagamento
quer diretamente em sua conta corrente.
Ademais, irrelevante o nome dado ao contrato, seja empréstimo pessoal ou
consignado. Se o demandado se beneficia da forma de pagamento com desconto direto em
conta corrente de seu cliente, configurada está a modalidade de empréstimo consignado.
Descontando diretamente na conta corrente do mutuário, o recorrido garante um risco bem
menor de inadimplemento da operação de crédito.
Na prática, a consequência é a mesma: o banco cobra e recebe antes de que
tenha o contratante disponibilizado o dinheiro para outros fins.
Ocorre que, em que pese essa autorização, tais descontos não podem
comprometer a subsistência do devedor, tendo em vista o princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana, a regra constitucional de proteção salarial (art. 7o, X, da
Constituição Federal), assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em distintos precedentes, já firmou
entendimento no sentido de que os descontos em folha de pagamento em casos análogos
devem se limitar a 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte devedora. Nesse
sentido:
"É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente para
pagamento das prestações do contrato de empréstimo livremente pactuado,
ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário.
Precedentes. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou os descontos a
30% dos vencimentos do mutuário, consignando que não ficou configurado
ato ilícito passível de reparação por danos morais em razão do exercício
regular de direito do banco mutuário" (AgInt no REsp 1390570/PR, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe
12/06/2018);
"Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para
pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de
conta utilizada para recebimento de salário. Os descontos, todavia, não
podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida
pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e
Imposto de Renda). Preservação do mínimo existencial, em consonância
com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. Precedentes
específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ" (REsp 1584501/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016);
"É legítimo o desconto, em conta corrente, de parcelas de empréstimo,
limitando-se tal desconto a 30% da remuneração, tendo em vista o caráter
alimentar dos vencimentos (súmula 83 do STJ). Precedentes" (AgInt no
REsp 1565533/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048030-79.2019.8.26.0100 -Voto no 21037 – São Paulo - RGRB
4
"O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos
em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos
rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para
empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl no AgRg no
AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
6/6/2013, DJe 17/9/2013)" (AgRg no REsp 1535736/DF, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe
18/11/2015);
Dessa forma, deve a instituição financeira respeitar o limite legal dos
descontos. E, por limite legal, entendam-se os 30%, previstos na Lei Federal 10.820/2003 e
não os 50% do revogado Decreto Estadual no 51.314/06 (revogado pelo Decreto Estadual
no 60.435/2014, que estabelece margem consignável em 30%).
Descabida, também, a aplicação do limite de 35% previsto no Decreto
Estadual no 60.435/2014, alterado pelos Decretos no 61.750/2015 e no 61.948/2016, uma
vez que os preceitos nele contidos não se sobrepõem às Leis Federais no 10.820/2003 e no
8.112/1990, com base nas quais o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que os descontos em casos análogos aos destes autos devem se limitar a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do devedor.
Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMOS COM
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM QUE CREDITADO O
SALÁRIO E EM FOLHA DE PAGAMENTO - PARCELAS - VALORES -
PATAMAR SUPERIOR A 30% - VEDAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO art.
2o, § 2o, da Lei no 10.820/03 - PEDIDO - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA -
MANUTENÇÃO. APELO DO RÉU NÃO PROVIDO”. (TJSP; Apelação
Cível 1030909-38.2018.8.26.0564; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro:
26/11/2019);
“VOTO No 28637 REVISIONAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS.
Empréstimo com descontos em folha de pagamento/conta corrente.
Limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário.
Aplicação analógica do art. 2o, § 2o, inc. I, da Lei n.o 10.820/03, com
redação dada pela Lei n.o 13.172/15. Sentença mantida na íntegra. Recurso
não provido”. (TJSP; Apelação Cível 1014147-58.2017.8.26.0506; Relator
(a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019;
Data de Registro: 10/04/2019);
Também é a posição majoritária desta C. 15o Câmara de Direito Privado:
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Limitação de descontos,
relativos a parcelas de empréstimo, a 30% da remuneração disponível do
mutuário, sob pena de inviabilizar sua sobrevivência (Lei no 10.820/03)
Conta corrente utilizada exclusivamente para recebimento de salário, sem
despesas pessoais Inaplicabilidade do entendimento firmado no Recurso
Especial 1.586.910 Não ocorrência de dano moral Recurso parcialmente
provido”. (TJSP; Apelação Cível 1001698-37.2018.8.26.0020; Relator
(a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048030-79.2019.8.26.0100 -Voto no 21037 – São Paulo - RGRB
5
Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/12/2019; Data de Registro: 04/12/2019);
“EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação de revisão de contratos, cumulada
com indenização por danos morais e obrigação de fazer. Funcionário
público estadual. Empréstimos consignados cujas parcelas implicam no
desconto incontroverso de montante superior a 30% dos proventos
percebidos, afetando e colocando em risco a sua subsistência. O direito do
credor, que bem sabia das limitações financeiras da contratante dos
empréstimos, não prevalece sobre o princípio da dignidade da pessoa
humana, consoante reconhece a jurisprudência. Sentença recorrida que
julgou parcialmente procedente o pedido para limitar ao total de 30% de
seus vencimentos líquidos os descontos, seja em folha de pagamento, seja
em débito em conta, de parcelas dos empréstimos, sem condenação em
danos morais. Apelo de ambas as partes. Adequada limitação dos
empréstimos em 30% do salário líquido do autor. Fixação de multa diária
pelo descumprimento da determinação judicial adequada, cujo valor fixado,
correspondente a R$ 1.000,00, revela-se proporcional, não havendo falar em
exorbitância. Danos morais. Inovação recursal. Alteração da causa de pedir.
Vedação. Supressão de um grau de jurisdição. Ônus sucumbenciais
adequadamente distribuídos. Recursos desprovidos”. (TJSP; Apelação Cível
1007924-58.2018.8.26.0020; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa
Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data de
Registro: 03/12/2019);
“Apelação. Ação revisional de contrato bancário cumulada com obrigação
de fazer. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu. 1. Efeito
suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de
ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art.
1.012, §3o do CPC). 2. Empréstimo consignado e pessoal. Descontos em
folha de pagamento e conta corrente. Necessidade de preservação da
dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (CF, artigos 1o, III, E
7o, IV). Aplicação analógica da Lei no 10.820/2003, com alteração
promovida pela Lei no 13.172/2015. Possibilidade de limitar o percentual de
descontos à 30% dos rendimentos liquidos. 3. Multa. Caráter coercitivo da
multa, fixada em valor razoável. Desnecessária a estipulação de prazo, em se
tratando de obrigação de não fazer. 4. Sentença mantida. Recurso
desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 1013383-38.2018.8.26.0506; Relator
(a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012;
Data de Registro: 27/11/2019);
“CONTRATOS BANCÁRIOS COM DESCONTOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO E EM CONTA. Ação declaratória. Sentença de
procedência. Apelo do réu. Impugnação à gratuidade da justiça concedida à
apelada. Rejeição. Recorrente que não demonstrou a alegada suficiência de
recursos para o pagamento dos encargos processuais. Alegação de falta de
interesse processual. Inocorrência. Os descontos devem ser limitados a 30%
dos rendimentos líquidos da apelada, assegurado o adimplemento do débito
e o sustento da mutuária. Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Cível
1024598-31.2019.8.26.0100;
Relator
(a): JAIRO
BRAZIL
FONTES
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro:
26/11/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048030-79.2019.8.26.0100 -Voto no 21037 – São Paulo - RGRB
6
Note, porquanto relevante, que embora a Lei n. 10.820/03 de fato permita o
desconto, em folha de pagamento, de, no máximo, 35% (trinta e cinco por dento) da
remuneração percebida, desde que 5% (cinco por cento) seja destinado, exclusivamente, ao
pagamento de cartões de crédito1, este não é o caso sub judice, porquanto os descontos
válidos nos proventos do autor destinam-se, exclusivamente, ao pagamento de
empréstimos.
Assim, é de rigor a limitação dos descontos referentes às parcelas dos
empréstimos com o Banco Santander a 30% dos rendimentos líquidos do apelante, assim
entendido aqueles decorrentes dos proventos deduzidos os descontos legais e obrigatórios
(Imposto de Renda e Previdência), mantendo-se a r. sentença.
Registre-se que é em prol do réu, ora apelado, que os descontos são
efetuados e os pagamentos foram consignados por ordem sua. Logo, cabe à sua pessoa a
efetivação do quanto necessário para adequação dos mesmos, não podendo incumbir este
ônus a terceiro.
Cumpre ressaltar, que com relação as parcelas debitadas na conta corrente
que o autor recebe o seu salário, por força do princípio da isonomia, não comporta
alteração de posicionamento desta Câmara ainda que por entusiasmo do que restou decido
no REsp 1.586.910/SP, de relatoria designada ao Min. Luis Felipe Salomão. Isto porque,
além do julgado não possuir capacidade de vincular as decisões deste Tribunal de Justiça,
já que não foi afetado pelo rito de recurso repetitivo, o seu resultado, que se deu por
maioria de votos, encontra-se em total confronto à jurisprudência dominante do próprio
Superior Tribunal de Justiça, consoante acima demonstrou-se.
Cabe ser dito, por fim, que o princípio do “pacta sunt servanda” implícito
nos contratos não é absoluto, podendo ser afastado quando a situação de fato contrariar ou
implicar em abuso de direito, como no caso destes autos. Não havendo que se falar também
em violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorada, por derradeiro, a
verba honorária para 15% do valor da causa (R$ 20.000,00) atualizado.
MENDES PEREIRA
Relator
1 “Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se: § 2o No momento da contratação da operação, a autorização para a
efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os seguintes limites: I - a soma dos
descontos referidos no art. 1o não poderá exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, conforme
definido em regulamento, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: a) a amortização de despesas
contraídas por meio de cartão de crédito; b) a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito; (...)”.